Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701771-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIARRITZ tendo por objeto a r. decisão (ID 13908044 - Pág. 29 ou ID 51635477 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0737509-85.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência para retirada do nome do Condomínio autor dos registros de restrição ao crédito. O autor afirma que a parte ré instalou uma central telefônica no Condomínio à época de sua construção, a qual deveria atender a todos os edifícios da Quadra Le Quartier, o que não se efetivou, de modo que o contrato se tornou demasiadamente oneroso para o autor, que decidiu rever o contrato entre as partes. Aduz que, em julho de 2017, iniciou as tratativas com a ré para obtenção de uma cópia do contrato, mas não logrou êxito em obtê-la. Afirma que notificou extrajudicialmente a ré da suspensão do contrato até obtenção de uma cópia, o que se deu em agosto de 2017. Diz que, a partir de 2018, começou a buscar nova empresa para instalação de uma nova central telefônica, vindo a ser instalada a nova central em março de 2019. Ainda, afirma que, mesmo após estes fatos, a ré continuou a enviar boletos de cobrança ao Condomínio autor e solicitou a inscrição de uma suposta dívida no SERASA, no valor total de R$133.888,99. DECIDO. São requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC). In casu, não verifico, ao menos por ora, probabilidade no direito, vez que há circunstâncias relevantes ao deslinde da causa que precisam ser melhor esclarecidas nos autos. Isto porque, apesar da notificação extrajudicial solicitando o envio do contrato e informando da suspensão dos pagamentos, o que se deu em meados de 2017, foi apenas em 2019 que o Condomínio autor substituiu o serviço de central telefônica que era prestado pela ré para o serviço de outra empresa. Logo, é preciso esclarecer se, durante esse intervalo de tempo, meados de 2017 até 2019, o autor continuou a usufruir dos serviços da parte ré. E tal circunstância só será elucidada após o regular exercício do contraditório e instrução processual. A prova documental anexada ao feito até o momento não permite concluir, portanto, que a cobrança levada a efeito pela ré seja indevida. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada" (ID 13908044 - Pág. 29 ou ID 51635477 - Pág. 2). Irresignado, o autor da ação interpõe o presente recurso insistindo na presença dos requisitos para a tutela de urgência. Sobre o fundamento judicial, veicula que teria utilizado os serviços da agravada de forma forçada, pois apesar de várias tentativas de contato para que fossem retirados os equipamentos do condomínio, a parte agravada não diligenciou no sentido de concretizar pedido de cancelamento. Em resumo, afirma: "...a inscrição do condomínio autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do não pagamento de um serviço que fora cancelado unilateralmente é medida que causa prejuízos de todas as ordens ao mesmo, vez que inviabiliza a compra de diversos equipamentos e materiais essenciais a sua manutenção e, ainda, inviabiliza a realização de diversos contratos de prestação de serviços necessários" (ID 13908040 - Pág. 13). Acrescenta ainda: "...a situação imposta ao condomínio consumidor pela agravada é, para dizer pouco, absurda, posto que essa usurpou da hipossuficiência do Agravante, mantendo-se inerte por anos, para obrigar-lhe a permanecer em um contrato que não entabulou, e JAMAIS desejou, para agora, cobrar-lhe débitos, que não é possível aferir a correção, pois são desconhecidos os termos contratuais" (ID 13908040 - Pág. 14). É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Como relatado, o ilustre Juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela requerida, pois não teria sido demonstrado de plano se, durante o período entre o compreendido entre a notificação extrajudicial ocorrida em 2017, até o período em que o Condomínio adquiriu nova central telefônica, em março de 2019, houve ou não fruição do serviço que, em tese, estava disponibilizado pela requerida. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a agravada cobra contas vencidas a partir de agosto de 2017 (ID 13908044 - Pág. 20) até o mês de setembro de 2019 (ID 13908044 - Pág. 16). O primeiro e-mail juntado aos autos data de 13 de julho de 2017 simplesmente solicita "ajuda para conseguir a cópia do contrato de prestação de serviço da Vivo" (ID 13908044 - Pág. 7). A VIVO prestava o serviço à época. O assunto do e-mail é "Cópia do contrato". Nessa comunicação, não há pedido de cancelamento do contrato. Em 11/08/2017, formalizou-se notificação extrajudicial (ID 13908042 - Pág. 15) para que fornecesse o contrato do serviço prestado. Novamente, não há pedido de cancelamento do serviço. O primeiro e-mail mencionando pedido de cancelamento é datado de 03/04/2019 com o seguinte texto: "Depois de inúmeras tentativas de resolver a situação relatada nos e-mails abaixo, venho através deste, solicitar o imediato cancelamento do serviço vox fácil digital/analógico e manutenção do PABX" (ID 51563176 - Pág. 3). Em 10/07/2019, a síndica da agravante registra no sistema da VIVO que "o serviço de telefonia do condomínio foi trocado e deixamos de utilizar os serviços da VIVO" (ID 13908043 - Pág. 17). Nesse contexto, considerando que, ao que tudo indica, a agravada permaneceu prestando o serviço. Nesse contexto, caso esse fato fique comprovado, a agravante não se exime de realizar a contraprestação a que se vinculou contratualmente. Anote-se, contudo, que a matéria deverá ser analisada nos autos principais, após a instrução, contraditório e dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido em Primeiro Grau, nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, após essa análise perfunctória da situação fática, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator